Tribunal: TJBA
Processo: 0001695-96.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0001695-96.2010.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI Procurador: APELADO: PAULO BAUDUÍNO DE JESUS Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. OPORTUNIDADE CONFERIDA AOS LITIGANTES. PREFACIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO MUNICÍPIO DE JAGUARARI. CONTRATO ADMINISTRATIVO SEM LICITAÇÃO. NULIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001695-96.2010.8.05.0139, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.